Tribunal: TJMT
Processo: 0010568-98.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010568-98.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SANITA - CPF: 072.503.121-20 (AGRAVANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (AGRAVADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO –
PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DAS COTAS PERCEBIDAS EM SUA APOSENTADORIA COM AS COTAS DOS SERVIDORES DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS SERVIDORES DA ATIVA E OS APOSENTADOS – NÃO COMPROVADA – COTAS REFERENTES À PRODUTIVIDADE DE CADA SERVIDOR – INEXISTÊNCIA DE DESIGUALDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há tratamento desigual entre os servidores da ativa e os servidores aposentados, tendo em vista que o adicional por cotas de produtividade é título de natureza individual de cada servidor, calculado a partir da produtividade mensal do servidor público, conforme versa a Lei 2.094/94, art. 2o, §3o, II.

Assim, o critério de aferição dos valores das cotas na aposentadoria é individual e considerou, à época, a média de produtividade alcançada pelo servidor público, sendo certo que, ocorreu nos termos da legislação de regência aplicável à época da transferência para a inatividade.

No mais, conforme esclarece a Súmula Vinculante no 37 do STF, o critério de isonomia não poderá ser utilizado para aumentar vencimentos de servidores públicos, pois n
ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Antonio Sanita em face da decisão monocrática proferida por este Relator (id 124108056), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Aduz do agravo interno que o agravante possui direito a revisão de aposentadoria, com base na Lei no 2.094/94, que incorporou a produtividade como subsídio nos vencimentos dos servidores.

Dispõe o agravante que há a percepção de verba de representação, mensalmente, aos servidores ativos, de forma fixa e invariável no valor de três mil cotas, por mês, e que tal situação vem ferindo os princípios da isonomia e da paridade, tendo em vista que não houve qualquer reajuste na aposentadoria dos servidores inativos.

Sustenta que não há que se falar em isonomia ou paridade salarial se os proventos de um Agente de Fiscalização de Trânsito aposentado não se equipararem aos de um Agente de Fiscalização de Trânsito em atividade, de modo que pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a incorporação do subsídio mensal pago aos servidores da ativa na aposentadoria do agravante, acrescido do crédito vencido desde o mês de julho de 2012, em liquidação de sentença.

Em contrarrazões, o agravado pede pelo desprovimento do recurso e argumenta que “
o direito à paridade não enseja a extensão de qualquer vantagem aos aposentados e pensionistas, pois existem verbas subordinadas a requisitos que já não podem ser atendidos pelos servidores jubilados
”. Bem como coloca que “
a Suprema Corte deixou assentado em diversos julgados que somente as gratificações ou vantagens concedidas aos servidores da ativa, com características de generalidade e impessoalidade, é que se estendem aos inativos
”.

Nesse contexto, explica que somente faz jus a três mil cotas, o servidor que efetivamente as realiza, ao passo que, o agravante não realizava o número de cotas por ele alegado e que, na realidade, possuía a média de 1500 cotas de produtividade nos meses anteriores à sua aposentadoria.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de equiparação das cotas percebidas em sua aposentadoria com as cotas dos servidores da ativa.

Pois bem.

No caso, demonstra-se acertado o entendimento adotado pelo Magistrado de primeira instância, que, frise-se, encontra-se de acordo com o entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores.

Não há tratamento desigual entre os servidores da ativa e os aposentados, na medida em que o adicional por cotas de produtividade é título de natureza individual de cada servidor, calculado a partir da produtividade mensal do servidor público, conforme versa a Lei 2.094/94, art. 2o, §3o, II:

Art. 2o - A gratificação de representação dos integrantes do Grupo de Tributação e Fiscalização será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos as atividades inerentes a cada classe, segundo programas específicos de fiscalização de Tributos Municipais e Tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico administrativo tributária.

§ 3o - As cotas e verbas de representação dos integrantes do Grupo Tributação e Fiscalização
serão pagas através da aferição dos resultados relativos as atividades inerentes a cada classe
, nos seguintes quantitativos:

II –
Resultados obtidos exclusivamente pela execução de Ações Fiscais através da lavratura de NAI/AIIM
, até o limite de 3.500 cotas.

Destaca-se que a diferença dos valores do adicional dos servidores ativos e aposentados é regrado pelo art. 4o da Lei Municipal 2.094/94:

4o -
O integrante do grupo de Tributação e Fiscalização, quando de sua aposentadoria
, férias, licença especial, licença para tratamento de saúde, licença gestante, da percepção da gratificação natalina, curso autorizado pelo Prefeito Municipal,
fará jus ao vencimento básico acrescido de gratificação de representação calculada sobre a média das cotas percebidas nos 03 (três) meses imediatamente anteriores a ocorrência do evento
.

Dessa forma, fica evidente que a diferença dos valores do adicional entre ativos e aposentados se dá exclusivamente pelo critério do número de cotas obtidas em razão da produtividade do servidor público quando em atividade.

Assim, com a inatividade do servidor público o adicional de produtividade é incorporado em sua aposentadoria, após a realização de uma média das cotas percebidas nos últimos três meses anteriores à aposentadoria.

A partir dessa explanação, fica claro que o critério de aferição é a média de produtividade alcançada pelo servidor público, sendo certo que, nos termos da legislação de regência aplicável à época da transferência para a inatividade (01/08/2008), o Apelante nos três meses anteriores à sua aposentadoria atingiu uma média de 1.500 (um mil e quinhentas) cotas conforme se extrai do quadro demonstrativo da solicitação de revisão da planilha de cálculo, documento juntado e formulado pelo próprio Apelante (id. 108588466, pág. 51).

De forma acertada, na sentença, o Magistrado de primeiro grau vislumbrou que não há tratamento desigual entre os servidores da ativa e os aposentados, assinalando que:

“(...)

Não há tratamento desigual entre os servidores da ativa e os aposentados, como tenta fazer crer o autor, o texto constitucional determina que as mesmas vantagens concedidas aos servidores ainda em ativa sejam estendidas aos servidores inativos, isto é, o pagamento das mesmas vantagens e reajustes concedidos.

O autor percebe o adicional de produtividade assim como todos os servidores ativos
, os quais passaram a integrar o salário base da carreira com o novo PCCV, não houve supressão no pagamento do adicional, estando sua aposentadoria em consonância ao art. 7o da Emenda Constitucional 31/2003.

(...).”

O Apelante embasa seu pedido sob os princípios da paridade e isonomia, alegando que a gratificação postulada atualmente é paga na condição de regra geral, ou seja, mensalmente e indistintamente paga aos pares no percentual fixo de 3.000 (três mil) cotas invariavelmente.

Ocorre que, não merece prosperar essa argumentação, visto que conforme esclarece a Súmula Vinculante no 37 do STF, o critério de isonomia não poderá ser utilizado para aumentar vencimentos de servidores públicos:
“
Súmula Vinculante no 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

O Poder Judiciário somente poderia intervir sob o argumento de desrespeito à legalidade ou caso não fosse viabilizado o mesmo benefício para aqueles em igualdade de condições, o que não se verifica no presente caso.

A propósito, bem sinalizou o Magistrado de origem que:

“(...).

O Judiciário só poderia intervir na questão caso não fosse viabilizado acesso ao mesmo benefício para aqueles em igualdade de condições, o que não se verifica no presente caso, pois pelo que consta nos autos bastava o autor nos 03 (três) meses que antecederam sua aposentadoria lavrar determinado número de Notificações da Autuação de Infração (NAI) e de Autos de Infração e Imposição de Multa (AIIM) que conseguiria o mesmo número de cotas dos servidores em atividade quando da sua aposentadoria os quais só recebem o número máximo de cotas por conseguirem lavrar diversos NAI e AIIM.

Ademais, se os servidores em atividade vêm percebendo o referido adicional por razões diversas das citadas, de forma ilegal, tal fato não confere direito ao autor se beneficiar da ilegalidade, a ilegalidade deve ser repelida e não propagada

(...).”

Por seu turno, apesar de alegado apenas nas razões recursais em análise, também alega o apelante que a produtividade prevista na Lei 2.094/94 foi incorporada aos vencimentos dos servidores, classificada como “subsídio”, por determinação do art. 28 da Lei Complementar no 226, que reestruturou a carreira e institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos da área instrumental do Município de Rondonópolis, requerendo, com isso, a reclassificação da gratificação de representação (Lei 2.094/94) para perceber o subsídio estabelecido na referida Lei Complementar no 226/2016.

Pois bem, a Lei Complementar no 226/2016 conforme elucida o art. 40 revogou as disposições previstas na Lei 2.094/94, inclusive redenominando os cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito para o cargo de Analista Instrumental, conforme é observado no anexo I da citada legislação.

Contudo, estabelece o art. 24 da Lei Complementar no 226/2016 que, para ingresso no cargo de Analista Instrumental, é necessário nível superior completo. Vejamos:

“Art. 24 - Fica estabelecido que a partir do próximo edital de concurso da carreira
será necessário nível superior com formação específica para provimento no cargo de Analista Instrumental
, sendo vedado o provimento sob o perfil "qualquer área de formação.”.

Desse modo, resta inviável o reenquadramento ao novo regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar no 226/2016 até mesmo pelo fato de a lei exigir requisitos de investidura incompatíveis com o regime jurídico do servidor público à época de sua aposentadoria.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO
- PRETENSÃO DE REENQUAMENTO DE CLASSE APÓS A APOSENTADORIA
– NÃO COMPROVOU PREENCHIMENTO DOS REQUISTIOS -INCONSTITUCIONALIDADE ARTS. 3o, §2o, 10, §2o, E 19, DA LEI ESTADUAL No 10.052/2014 - TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO QUE, PARA O PROVIMENTO, ERA NECESSÁRIO APENAS ENSINO MÉDIO COMPLETO, PARA OUTRO EM QUE SE EXIGE NÍVEL SUPERIOR E CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO SUBSTANCIALMENTE MAIS COMPLEXAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
É inconstitucional toda modalidade de provimento tal qual a transposição que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
Inteligência da Súmula no 685/STF, de precedente do STF e do art. 129, II, da Constituição do Estado. (ADI 72399/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (N.U 1010791-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020).

Por fim, à luz da contextura em análise, não é demasiado lembrar a regra do
tempus regit actum
, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática. Além do que, não sem razão, dispõe o art. 5o, inciso XXXVI, da Carta Maior que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
.

Sobre o tema, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942) prescreve em seus artigos 6o e 24, da seguinte maneira:

“Art. 6o. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957).

§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018).

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)”.

Desse modo, reconhecer eventual direito ao reenquadramento que o recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração e à discricionariedade na prática de seus atos, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Logo, compreendo que a sentença não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Antônio Sanitá, para manter incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023